Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIÁLOGO DAS FONTES. ALTERAÇÃO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMUNICAÇÃO DEFICIENTE. VIOLAÇÃO DO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES. INUTILIDADE DO SERVIÇO APÓS ALTERAÇÃO DO VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. INTEGRIDADE PSÍQUICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No contexto de adversidade (pandemia da Covid-19), a ausência de qualidade do serviço de transporte aéreo decorre, muitas vezes, de desrespeito à boa-fé objetiva e seus consectários: lealdade, transparência, cuidado com os interesses da outra parte. O direito à informação sobre eventual alteração do voo ganha relevância jurídica. A informação adequada é direito básico do consumidor (art. 6o, inciso III, Código de Defesa do Consumidor).
2. A ausência de comunicação à consumidora sobre alteração constitui-se em falha na prestação do serviço.
3. Em sede doutrinária, vislumbram-se três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
4. Na hipótese, a impossibilidade de realização de prova de concurso para a qual a consumidora se preparou durante um ano, em virtude do adiamento da data e horário do voo de ida, afeta a integridade psíquica de forma negativa e intensa, o que caracteriza o dano extrapatrimonial.
5. Recurso conhecido e não provido.